Tribunal: TJPA
Processo: 0808002-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808002-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808002-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB/PA Nº 11.021, E ANDREZA PEREIRA DE LIMA, OAB/PA Nº 21.391

PACIENTE:
PRISCILA MACHADO BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
. OPERAÇÃO FARINHA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR PARA APLICAR MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
NÃO CONHECIMENTO
. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELAS MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. A análise, neste grau de jurisdição, de matéria ainda não examinada pelo Juízo inquinado coator, configura verdadeira e indevida supressão de instância.

2. É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.

3. Confirmada a competência do Juízo coator para aplicação de medidas cautelares ao caso, torna-se injustificada a decisão que deixa de analisar o pleito dessa natureza.

4 .
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, concedida.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados César Ramos da Costa e Andreza Pereira de Lima, em favor de
Priscila Machado Borges,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narra os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional que a paciente, junto com os demais réus, foi presa preventivamente por decisão da autoridade apontada coatora em 13/04/2021, por ocasião da deflagração da Operação “Farinha”, que investigou organização criminosa acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e artigos 299 e 317 do Código Penal.

Além disso, relata que, por decisão do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 46.996/PA, a paciente está em prisão domiciliar com outras medidas cautelares, desde o dia 06/05/2021.

Alegam também que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois há excesso de prazo para revisar a prisão domiciliar, negativa de prestação jurisdicional e incompetência do juízo coator para aplicar medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Por fim, requereu a concessão da medida liminar para:

“a) relaxar a prisão da Paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; ou

b) determinar que o juízo coator aprecie o pedido de substituição da prisão domiciliar da Paciente por medidas cautelares diversas; ou

c) reconhecer a incompetência do juízo coator para aplicar medidas cautelares diversas à Paciente e, assim, suspender a decisão que as aplicou”.

Junta documentos e mídias, reportando dificuldade no contato com o
Núcleo de Monitoramento da
SEAP quando da informação de deslocamento para tratamento psicológico do filho.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5925006
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo
parcial conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
PRISCILA MACHADO BORGES.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante pretende
a revogação
da
prisão ou a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319
, do CPP, o
reconhecimento da incompetência
do juízo coator para aplicar medidas cautelares
diversas, em especial quanto ao monitoramento eletrônico e, contraditoriamente, a
determinação ao juízo para que aprecie o pedido de substituição da prisão domiciliar da Paciente por medidas cautelares diversas.

No que tange ao pedido de
revogação
da prisão ou a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, destaco que a paciente goza de benefício concedido
pelo STF
n
a Reclamação nº 46.996/PA, quando sua prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar com outras medidas cautelares, desde o dia 06/05/2021.
Vejamos:

“Quanto ao caso em tela,
a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância
, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos menores.

(...) No caso, as informações prestadas pelo Juízo reclamado
indicam a necessidade de prisão preventiva, tendo em vista que a reclamante seria uma das principais favorecidas da quantia ilícita oriunda do tráfico ilícito de entorpecente, pois as tentativas de “branquear” o dinheiro eram realizadas em sua conta corrente.

(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF,
julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Priscila Machado Borges seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais”.

Ademais, resta pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, pedido formulado pela defesa quanto a possível substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas, havendo
óbice processual ao conhecimento da impetração, já que não houve manifestação da autoridade coatora sobre o referido pedido, o que impede sua apreciação, de forma antecedente, por este Tribunal.

Assim, não conheço o pedido de r
evogação
da
prisão ou a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319
, do CPP.

No que se refere ao
reconhecimento da incompetência
do juízo coator para aplicar medidas cautelares diversas, em especial quanto ao monitoramento eletrônico, ressalto que o pedido também foi alvo do mérito apreciado e decidido no
habeas corpus
nº 0804392-51.2021.8.14.0000 nesta instância:

“Assim sendo,
constata-se que
o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, é autoridade competente a aplicar medidas cautelares
in casu
, anteriormente fixadas na decisão do STJ e na Reclamação do STF, ficando a seu critério a adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP.

Por fim, a despeito da aguerrida impetração,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que devem ser mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em desfavor da coacta
Priscila Machado Borges.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço
do
habeas corpus
e,
denego-o”
(Grifo nosso).

Assim, evidenciando-se que foi realizada a prestação jurisdicional quanto às referidas questões, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida nestes pontos configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço destes pedidos
.

No que tange à alegação de excesso de prazo para revisar a prisão domiciliar da paciente, sabe-se que em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR/88), deve o Estado prezar pela célere prestação judicial, porém, os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso traz suas peculiaridades e demanda uma certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Ademais,
o trâmite do processo
em casu
não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte. Como bem relatado pelo magistrado “
trata-se de procedimento complexo, com 19 (dezenove) denunciados e diferentes causídicos, o que é inevitável a postergação na apreciação dos requerimentos. Em que pese a quantidade de pleitos a serem analisados, nenhum deles deixou de ser apreciado por este juízo”.

Assim, constato a inexistência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível, exclusivamente, à responsabilidade do Estado, que justifique a atuação desta instância neste ponto.

Ressalto que o pedido de reconhecimento de incompetência do juízo para aplicar medidas cautelares concomitantemente com o pedido de determinação ao juízo para que aprecie o pedido de substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas, no mínimo, é incoerente.

No entanto, verifico que a decisão ora combatida (Id. Nº 5849842) apresenta entendimento divergente deste Órgão Julgador, no sentido de firmar a incompetência daquele juízo para analisar o pedido de substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares, por ter sido, a prisão domiciliar, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“No que concerne ao pedido de substituição de prisão domiciliar por medidas cautelares diversas de
Priscila Machado Borges
(ID 29511159), entendo que esta autoridade judiciária não é competente para apreciar o feito, considerando que a ordem foi em cumprimentos às decisões liminares do STJ e STF, em que os Tribunais Superiores substituíram a prisão preventiva em prisão domiciliar, considerando que a denunciada possui filho menor de 12 anos de idade, nos termos do artigo
318-A do CPP.

Assim, deixo de apreciá-lo
”.

Ao caso, imperioso ratificar o entendimento desta instância, proferido anteriormente no
habeas corpus
nº 0804392-51.2021.8.14.0000, acerca da competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal para aplicar medidas cautelares, inclusive quanto ao monitoramento eletrônico, ainda que, incorra em nova análise da medida estabelecida pelo STF.

Assim, acompanhando o entendimento já emanado nesta instância,
recomendo ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que aprecie o pedido formulado pela defesa da paciente, acerca da substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca da informação reportada quanto a impossibilidade de comunicação com a SEAP quando do deslocamento para tratamento do filho, ressalto, que, também, que deve direcionada àquele juízo, a fim de que verifique possível irregularidade quanto ao cumprimento da medida estabelecida à paciente. Nesse sentido, ratifico o entendimento proferido pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a fiscalização pelo Juízo Competente da medida concedida naquela instância:

“A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o juízo de Primeiro grau ficará responsável pelo cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva”.

Há de se considerar, que o benefício da concessão da prisão domiciliar
concedido à paciente pelo STF, se deu única e exclusivamente pela imperiosidade dos cuidados aos infantes que dela dependem, pois também registrou sobre a necessidade e os motivos que ensejam a manutenção da medida preventiva em seu desfavor:
“
No caso, as informações prestadas pelo Juízo reclamado
indicam a necessidade de prisão preventiva, tendo em vista que a reclamante seria uma das principais favorecidas da quantia ilícita oriunda do tráfico ilícito de entorpecente, pois as tentativas de “branquear” o dinheiro eram realizadas em sua conta corrente”.

Nesse sentido, necessário se faz o acompanhamento da medida, a fim de coibir resultado diverso do pretendido. A prisão domiciliar foi concedida com a finalidade de resguardar os cuidados com os infantes. Não se pode beneficiar além do necessário, ou prejudicar o fim pretendido.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o presente habeas corpus e, na parte conhecida eu concedo a ordem a fim de determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que aprecie o pedido formulado pela defesa da paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, determino ao Nobre Juiz da causa, que na condição de fiscal da medida domiciliar estabelecida pelo STF, adote as medidas necessárias junto à SEAP quanto ao deslocamento da acusada para tratamento do infante, que demanda atendimento médico especializado.

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/11/2021